Tribunal: TJES
Processo: 5009675-89.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À REGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL, OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES E PEDIDO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por L. S. G. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de interdição de sua genitora, J. S. G. O embargante sustenta omissão quanto à intimação sobre o laudo pericial, contradição sobre a análise dos quesitos não respondidos pelo perito, ausência de documentos solicitados à parte contrária e omissão quanto ao pedido de danos morais formulado pela embargada, sem prévia manifestação do embargante. Requer a anulação da sentença baseada no laudo pericial supostamente defeituoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à intimação do embargante sobre o laudo pericial; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a validade do laudo sem resposta a todos os quesitos; (iii) verificar se há omissão sobre a ausência de documentos solicitados pelo perito; e (iv) determinar se houve omissão quanto à ausência de manifestação do embargante sobre o pedido de danos morais formulado pela embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente analisou a regularidade do laudo pericial, inclusive à luz do julgamento de agravo de instrumento anterior, concluindo pela higidez do laudo e pela desnecessidade de nova perícia, inexistindo omissão quanto à intimação.

A alegação de contradição é afastada, pois o acórdão reconhece que a repetição de respostas pelo perito não compromete a validade do laudo, e que todas as questões foram respondidas de forma coerente e suficiente.

A suposta omissão sobre os documentos solicitados pelo perito não configura vício, pois o acórdão embargado tratou da completude do laudo, reputando válidas as declarações prestadas e afastando a necessidade de documentos adicionais.

A ausência de manifestação específica sobre o pedido de danos morais não enseja nulidade, pois o embargante teve oportunidade de se manifestar ao longo do processo, e os julgadores não estão obrigados a se pronunciar exaustivamente sobre todos os argumentos, bastando a manifestação sobre as questões essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A análise expressa da regularidade do laudo pericial, mesmo que sucinta, afasta alegação de omissão sobre intimação e validade da prova técnica.

A repetição de respostas pelo perito e o uso de linguagem técnica não caracterizam contradição nem invalidam a perícia.

A ausência de determinados documentos suprida por declaração da parte não enseja nulidade do laudo quando não demonstrado prejuízo.

A oportunidade de manifestação ao longo do processo e a manifestação judicial sobre as questões essenciais afastam alegações de omissão e cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 1784093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009675-89.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L.S.G.

APELADO: J.S.G.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À REGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL, OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES E PEDIDO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por L. S. G. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de interdição de sua genitora, J. S. G. O embargante sustenta omissão quanto à intimação sobre o laudo pericial, contradição sobre a análise dos quesitos não respondidos pelo perito, ausência de documentos solicitados à parte contrária e omissão quanto ao pedido de danos morais formulado pela embargada, sem prévia manifestação do embargante. Requer a anulação da sentença baseada no laudo pericial supostamente defeituoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à intimação do embargante sobre o laudo pericial; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a validade do laudo sem resposta a todos os quesitos; (iii) verificar se há omissão sobre a ausência de documentos solicitados pelo perito; e (iv) determinar se houve omissão quanto à ausência de manifestação do embargante sobre o pedido de danos morais formulado pela embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente analisou a regularidade do laudo pericial, inclusive à luz do julgamento de agravo de instrumento anterior, concluindo pela higidez do laudo e pela desnecessidade de nova perícia, inexistindo omissão quanto à intimação.

A alegação de contradição é afastada, pois o acórdão reconhece que a repetição de respostas pelo perito não compromete a validade do laudo, e que todas as questões foram respondidas de forma coerente e suficiente.

A suposta omissão sobre os documentos solicitados pelo perito não configura vício, pois o acórdão embargado tratou da completude do laudo, reputando válidas as declarações prestadas e afastando a necessidade de documentos adicionais.

A ausência de manifestação específica sobre o pedido de danos morais não enseja nulidade, pois o embargante teve oportunidade de se manifestar ao longo do processo, e os julgadores não estão obrigados a se pronunciar exaustivamente sobre todos os argumentos, bastando a manifestação sobre as questões essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A análise expressa da regularidade do laudo pericial, mesmo que sucinta, afasta alegação de omissão sobre intimação e validade da prova técnica.

A repetição de respostas pelo perito e o uso de linguagem técnica não caracterizam contradição nem invalidam a perícia.

A ausência de determinados documentos suprida por declaração da parte não enseja nulidade do laudo quando não demonstrado prejuízo.

A oportunidade de manifestação ao longo do processo e a manifestação judicial sobre as questões essenciais afastam alegações de omissão e cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 1784093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

L. S. G.
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 10430444, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
L. S. G.,
mantendo a sentença de improcedência do pedido de interdição de sua genitora
J. S. G.

Em suas razões recursais (ID. 10651736), o recorrente alega, em síntese, que:
(i) houve omissão no acórdão quanto à alegada ausência de intimação do apelante sobre o laudo pericial produzido nos autos, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) também houve contradição, pois o acórdão reconheceu a validade do laudo sem considerar que o perito não respondeu a todos os quesitos formulados pelo embargante; (iii) igualmente, teria havido omissão sobre a ausência de documentos solicitados pelo perito à embargada, que foi suprida por mera declaração da parte, o que comprometeria a credibilidade da perícia; (iv) por fim, aponta omissão quanto à falta de manifestação sobre o pedido de danos morais formulado pela embargada em contestação, sem que o embargante tivesse oportunidade de se manifestar.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para anular a sentença embasada exclusivamente no laudo pericial tido como defeituoso.

Não foram apresentadas contrarrazões, como se vê da certidão de ID n. 12026902.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

I – Da suposta omissão quanto à ausência de intimação sobre o laudo pericial.

Inicialmente, o embargante alega omissão no v. acórdão quanto à ausência de intimação acerca do laudo pericial. Todavia, o referido acórdão enfrentou expressamente a questão ao tratar da regularidade do laudo e do agravo de instrumento interposto
questionando-o
, conforme se extrai do seguinte trecho:

[...] Em análise detida dos autos, não se constata qualquer vício ensejador da nulidade da perícia médica realizada ou de necessidade de realização de outro laudo técnico.

Tais circunstâncias, válido registrar, já foram objeto de exame por esta Terceira Câmara Cível quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008615-89.2023.8.08.0000, oportunidade em que se constatou a higidez do laudo produzido em Juízo, não se vislumbrando as contradições e impropriedades apontadas pelo recorrente.

A análise da avaliação técnica revela que embora a recorrida tenha sido acometida com depressão e outros transtornos relacionados, que se alega terem se iniciado a partir do óbito de seu marido, tal condição, por si só, não a conduz a um estado de incapacidade mental.

Transcreve-se, por oportuno, os trechos do laudo que demonstram sua coerência, completude e evidenciam que a recorrida se encontra em pleno domínio de suas faculdades mentais
[...]

Dessa forma, verifica-se que
foi oportunizada a
manifestação das partes sobre o laudo pericial, sendo certo que foi interposto agravo de instrumento nº 5008615-89.2023.8.08.0000, que confirmou a regularidade tanto do procedimento quanto do conteúdo da perícia perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

II – Da alegada contradição
no
acórdão,
que teria
reconhec
ido
a validade do laudo
pericial,
sem considerar que o perito não respondeu a todos os quesitos formulados.

Quanto às respostas do perito sobre os quesitos formulados, o
v. acórdão foi coerente ao afirmar que a repetição de respostas pelo perito, ainda que similar entre os quesitos, não compromete a validade do laudo:

[...]
Transcreve-se, por oportuno, os trechos do laudo que demonstram sua coerência, completude e evidenciam que a recorrida se encontra em pleno domínio de suas faculdades mentais:
[...]

A repetição, por parte do perito, de respostas apresentadas para quesitos anteriores não macula a avaliação, tratando-se, ao contrário, de evento comum em laudos periciais, com o objetivo de tornar o documento mais conciso, evitando a repetição de temas já suficientemente abordados.
[...]

Ao contrário do que alega o agravante, o laudo é conclusivo quanto à capacidade para a prática de atos da vida civil pela recorrida e, quanto ao suposto vocabulário rebuscado e o emprego de termos técnicos, verifica-se que os trechos em questão tratam da descrição técnica dos sintomas feita pelo profissional, a partir do relato da recorrida. Tendo o expert respondido de modo claro e coerente a todos os quesitos formulados, sendo conclusivo quanto ao atual estado de saúde do requerente, inexiste motivo para se declarar a nulidade ou ensejar a realização de nova prova pericial.

Como muito bem ressaltou o Juízo a quo, o referido laudo responde tudo aquilo que fora solicitado quando da formulação do pedido de realização da prova ou ao que fora indagado pelas partes quando da apresentação de quesitos, pelo que não há de ser admitida qualquer alegação de nulidade fundada tão somente com base em mera irresignação quanto às conclusões tiradas pelo profissional quando da análise do objeto a ser periciado. [...]

Logo, não se trata de contradição interna, mas sim de inconformismo com as conclusões adotadas
no acórdão
, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

III – Da suposta omissão quanto ao pedido de danos morais formulado pela embargada em contestação, sem que o embargante tivesse oportunidade de se manifestar.

Alega o embargante que houve omissão no v. acórdão quanto à ausência de oportunidade para se manifestar sobre o pedido de indenização por danos morais, formulado pela embargada sob a alegação de assédio processual.

Contudo, após a apresentação da contestação, o embargante teve diversas oportunidades de se manifestar nos autos, o que efetivamente ocorreu por meio de requerimentos de produção de prova, apresentação de quesitos, interposição de agravo de instrumento e de apelação.

Não se verifica, portanto, omissão relevante que justifique a reapreciação da matéria pela via estreita dos embargos de declaração. Na verdade, a parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta sede.

Ressalte-se, ademais, que os julgadores não estão obrigados a se pronunciar de forma exaustiva sobre todas as alegações suscitadas pelas partes, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a exemplo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8 .009/1990.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1784093 PR 2020/0289753-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)

Portanto, verifica-se que as premissas invocadas pela
parte
embargante foram direta e adequadamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário aos seus interesses.

IV – Conclusão.

P
ostas tais considerações, impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
a

parte
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a

parte
embargante
nos presentes
aclaratórios,
nos termos do art. 1025, do CPC.

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.